Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO PELO PARÂMETRO ESTABELECIDO NA SENTENÇA LIQUIDANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade se o agravante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstra a razão de ser reformada.
2. Em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. No entanto, podem, excepcionalmente, incidir honorários advocatícios na hipótese de severa litigiosidade entre as partes nessa fase do processo. O arbitramento decorre de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser analisada no caso concreto.
3. É legítima a fixação de honorários de advocatícios na fase de liquidação de sentença, majorando os honorários fixados na fase de conhecimento, especialmente porque a liquidação objetiva completar o título executivo judicial e torná-lo líquido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.